Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CINE FOTO LIDER LTDA - ME em desfavor do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, pretendendo a rescisão da sentença proferida nos autos PJe no 0700960-33.2020.8.07.0004, a qual julgou improcedente os pedidos da autora na ação ajuizada em desfavor do réu, nos quais se pretendiam a declaração de nulidade de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto, mais a condenação a indenização por danos morais e materiais Na petição inicial da presente ação rescisória, a parte autora indica como fundamento do presente pedido o art. 966, VI, do CPC/2015, qual seja, que a sentença rescindenda teria sido fundada em prova falsa. Segundo alega, o documento da vistoria realizada pela ré consta informação manuscrita “no imóvel tem uma torneira exposta o cliente suspeita que alguém possa ter deixado a torneira aberta desperdiçando água” que teria sido prestada pelo cliente. Sustenta que essa informação é falsa visto que nunca foi feita tal afirmação. Nesse contexto, pugna pela procedência da rescisória nos termos do art. 966, VI, do Código de Processo Civil de 2015, requerendo também, por alegar estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que seja suspensa o pedido de cumprimento de sentença. Em face do pedido de gratuidade, foi facultado à autora comprovar a hipossuficiência econômica, tendo esta optado por recolher as custas iniciais e depósito do depósito prévio do art. 968, II, do CPC/2015 (IDs 21543707 e 21543706). Certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo constante no ID 21026916. É o breve relatório Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. No caso em apreço, a ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, VI, do CPC/2015, sustentando que a sentença rescindenda teria sido fundada em prova falsa. O documento inquinado como falso acompanhou a contestação da ação originária e não foi devidamente impugnado, nos termos do art. 430 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso em apreço, aduz o autor que a anotação manuscrita inserida no documento seria fraudada porquanto não corresponde à realidade dos fatos. Vale destacar que a impugnação genérica não se presta para arguir a falsidade documental, mormente quando a vindicada adulteração do documento já poderia ter sido constatada e arguída pela parte na ação original. Sem prejuízo de eventual posterior comprovação da fraude em regular instrução probatória na presente ação rescisória ou pela esfera criminal, visto que já foi registrada ocorrência policial nesse sentido, não há como atribuir a verossimilhança às alegações da parte autora necessárias para afastar os efeitos do trânsito em julgado da sentença rescindenda por meio da medida liminar almejada. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo à presente ação rescisória não encontra amparo jurídico, porquanto ausente a verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela almejada. Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 40 (quarenta) dias (artigos 183 e 970 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora